Tribunal: TJDFT
Processo: 0016482-78.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0016482-78.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, VALLE NEVADO COMERCIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Na petição de ID no 34612659, o Ministério Público revela que não mais tem interesse em dar prosseguimento ao recurso em que pretendia a continuidade da execução intentada com lastro em título executivo judicial constituído no bojo desse mesmo processo, por efeito de fato superveniente consubstanciado em legislação distrital que fez desaparecer a obrigação perquirida no procedimento executivo. Nessa esteira, reforça que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, em que o governo local concedia remissão de créditos referentes ao ICMS, decorrente de Termos de Acordo de Regime Especial – TARE, o que acaba por obstar sua pretensão de mérito e, sobretudo, a executória. Pede, assim, a extinção do feito com julgamento de mérito. É o relatório, curto. Passo a decidir. Parcial razão assiste ao órgão ministerial, embora a decisão a ser aqui tomada conduza o processo exatamente ao mesmo fim, é dizer, sua extinção com apreciação de mérito. Isso porque, a despeito do efeito prático de eventual julgamento de mérito, à luz do artigo 487, III, “c”, do CPC, ser o mesmo, o caso em tela enseja na negativa de seguimento do recurso de ID no 8681826, porquanto a falta de interesse tem o condão de fulminar o recurso que combatia, no caso, sentença que declarou exatamente o que agora o Ministério Público reconhece. Em outros termos: A sentença combatida declarou a impossibilidade de o MP executar título executivo em que fora reconhecido a nulidade de determinado TARE em favor de um dos apelados (Vale Nevada); contra essa decisão o Ministério Público apresentou apelação; agora, reconhece, por via transversa, que a sentença em questão está em consonância com o entendimento consignado pelo eg. STF no bojo do RE 851421/DF, que reconheceu a constitucionalidade do indigitado TARE e pede a extinção do processo com julgamento de mérito. Logo, evidente a perda superveniente de interesse processual. Destarte, verifica-se que, agora, o Ministério Público reconhece que a sentença, de certa forma, deu a solução mais consentânea ao caso. Em face de todo o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO, ao recurso de ID no 8681826, o qual ensejará no trânsito em julgado da decisão de ID no 8681788, da mesma forma como pretendida pelo d. MPDFT. Com o advento da preclusão, retornem os autos à origem para as providências referentes ao trânsito em julgado da decisão retro citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator